Tribunal: CARF
Processo: 15971.000669/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000669/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.792 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ARI DOUGLAS SIQUITELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas
correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO.
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA.
É isenta do imposto de renda a parcela paga a título de indenização por
dispensa imotivada no período de estabilidade provisória em relação ao
empregado eleito para cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a infração de omissão de rendimentos
recebidos do trabalho no valor de 45.826,29 .

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000669/2009-38
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000669/2009-38

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 13/19) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2005 (fls. 36/40), onde se constatou:
A) Omissão de Rendimentos do Trabalho recebidos da Citrovita Agro Industrial Ltda
(matriz) no valor de R$ 71.311,26 (fls. 16). Na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 15.896,62.
B) Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 2.455,19 referente à fonte
pagadora Citrovita Agro Industrial Ltda, filial 57.074.106/0012-00 (fls. 15).
C) Compensação Indevida de IRRF no valor de R$ 15.896,62 referente à fonte pagadora
Citrovita Agro Industrial Ltda, filial 57.074.106/0012-00 (fls. 18).
Cientificado do lançamento, por via postal, em 25/08/2009 (fls. 31), o interessado
ingressou com impugnação em 21/09/2009 (fls. 02/07), por intermédio de seu
procurador (fls. 24), com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Relata que foi empregado registrado da empresa Citrovita Agroindustrial Ltda, CNPJ
57.074106/0012-00, e teve rescisão contratual com a mesma em conformidade com o
termo de rescisão de contrato de trabalho e o comprovante de rendimentos do ano
calendário 2004 anexados à defesa.
b) Alega que era membro da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho na gestão 2004-2005 da unidade filial de Catanduva-SP, onde atuava
profissionalmente, e que teve seus rendimentos oriundos das parcelas de indenização de
estabilidade CIPA, férias CIPA, férias 1/3 CIPA, 13o salário CIPA e férias indenização-
rescisão lançados indevidamente como rendimentos tributáveis, sofrendo retenção de
imposto de renda na fonte indevida no valor de R$ 15.896,62. Por conseguinte, retificou
sua declaração de rendimentos, alterando esses valores de indenização para rendimentos
isentos e não tributáveis, devendo em face dessa ilegalidade haver restituição do
indevido pelo Receita Federal referente ao IRPF do exercício de 2005.
c) Entende que a “fiscalização administrativa decidiu por assim não considerar
indevido a retenção ilegal pelo fato de que o valor retido na fonte foi realizado pela
filial e não pela matriz da empresa empregadora do contribuinte”. Afirma, contudo,
que solicitou, inclusive de forma judicial, a retificação de seu comprovante de
rendimentos junto à empresa. Conclui que a Receita Federal entende não existir
“legalidade na devolução do imposto retido na fonte no montante de R$ 15.896,62, pelo
fato da empresa não cumprir com uma obrigação tributária acessória e personalíssima
da própria empresa”. Argumenta, contudo, que não pode e não deve ser penalizado por
ato de terceiros e que sua declaração reproduz seu informe de rendimentos.
d) Conclui ser irrelevante colacionar doutrina e jurisprudência sobre o mérito da
ilegalidade da retenção do IR sobre indenização de membro da CIPA, uma vez que a
própria Receita em sua decisão admite intrinsecamente que a devolução seria legal.
Entende que a negativa de restituir o valor ficou somente restrito à obrigação tributária
acessória do substituto tributário.
e) Alega que o “processo administrativo ora impugnado teve por fundamento a
divergência de CNPJ, o que claramente faz jus às operações tributárias acessórias do
Departamento de Recursos Humanos (emissor do informe de rendimentos) e
Departamento Tributário (responsável pelo envio de declarações como DIRF, DCTF,
DCTF, etc.) da empresa filial CITRO VITA AGROINDUSTRIAL LTDA, situada em
Catanduva-SP, de CNPJ 57.074106/0012-00, não podendo tal ônus recair sobre o
contribuinte que laborava no almoxarifado central, e nunca teve contato ou
informações referentes às esferas tributárias, sendo administrativa ou judicial, e
consequentemente, não se verificou a legalidade das informações referentes aos valores
que não compõem a base de cálculo tributada, como novamente comprovada nos
anexos dessa impugnação”.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000669/2009-38

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, desde que devidamente comprovadas através de documentação hábil e
idônea.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzido o imposto de
renda efetivamente retido pela fonte pagadora, desde que devidamente comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2013, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
a) os valores recebidos a título de indenização estabilidade Cipa, no valor de R$
45.826,29, tem natureza indenizatória, logo não incide imposto de renda pessoa física
b) colaciona decisões do CARF e decisões judiciais para embasar sua alegação;
c) retenção indevida de imposto de renda sobre verba indenizatória, logo solicita
sua restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente não contesta a decisão de piso em relação às infrações de dedução
indevida de previdência oficial integralmente no valor de R$ 2.455,19, compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte integralmente no valor R$ 15.896,62 e omissão de rendimentos
recebidos do trabalho parcialmente no valor de 25.484,97, logo tratam-se de matérias não
impugnadas, tornando-se essas matérias incontroversas e definitivas administrativamente, nos
termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos do trabalho, decorrente
de rescisão de contrato de trabalho, no valor de R$ 45.826,29, onde o Recorrente alega tratar-se
de verba indenizatória.
Constata-se, de fato, que parte dos valores tidos como omitidos pela fiscalização,
no valor de R$ 45.826,26, são referentes à estabilidade provisória, por ser o contribuinte à época
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000669/2009-38

de sua demissão membro de Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA), conforme se
constata da decisão de piso, in verbis:
(...)
Do exame dos autos verifica-se que os valores indicados no Comprovante de
Rendimentos juntado à defesa (fls. 08) estão em consonância com a DIRF da fonte
pagadora (fls. 41).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 16) o fiscal apurou o
total tributável de R$ 71.311,26 recebido da Citrovita Agro Industrial Ltda no ano
calendário 2004, sendo a parcela de R$ 47.805,17 referente à rescisão contratual. Tais
valores foram levantados com base na DIRF apresentada pela fonte pagadora (fls. 41) e
no Termo de Rescisão (fls. 25) e Comprovante de Rendimentos (fls. 08) acostados pelo
contribuinte. O auditor expõe, ainda, que foram considerados isentos todos os
rendimentos relativos a férias e aviso prévio discriminados no Termo de Rescisão.
Com efeito, extrai-se do Termo de Rescisão emitido pela Citrovita Agro Industrial Ltda
que os R$ 47.805,17 considerados tributáveis pelo fiscal correspondem às seguintes
rubricas:
Salário Mensal
75,87

Banco Horas
694,64

Horas Extras 60%
14,06

Horas Extras 100%
339,14

Hora Extra 60% Padrão
231,76

Adic. Noturno Padrão
371,78

Adic. Noturno Não Padrão
17,75

Inden. Estabili. CIPA
45.826,29

DSR Mensalista
233,88

47.805,17
(...)
Segundo a legislação pátria, é assegurada a manutenção do emprego ao
trabalhador eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde
o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato (art. 10, inciso II, alínea
"a", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República de 1988).
Havendo dispensa imotivada, a consequência é a possível reintegração no
emprego ou, alternativamente, a conversão em pagamento de indenização pelo período de
estabilidade. O inciso V do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, contém hipótese
de isenção do imposto de renda quando de pagamento de rendimentos por despedida ou rescisão
do contrato de trabalho:
Art. 6o
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço; (...)
O acórdão de primeira instância decidiu que a indenização por estabilidade
provisória diz respeito a rendimentos de natureza tributável, não estando albergada pela isenção
tributária.
Contudo, tenho interpretação distinta sobre a matéria. Quando se trata de
demissão imotivada do empregado, dentro do período de estabilidade garantido pela
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.792 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000669/2009-38

Constituição da República, a conversão em pecúnia representa uma indenização paga por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, preenchendo os requisitos do inciso V do art. 6o da
Lei no 7.713, de 1988.
Em outras palavras, ainda que represente acréscimo patrimonial para o
beneficiário dos rendimentos, a lei exclui a incidência do imposto de renda.
Em análise de matéria semelhante, pertinente à estabilidade do dirigente sindical,
assim se pronunciou a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Tribunal
Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. DIRIGENTE SINDICAL.
INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
A estabilidade de dirigente sindical, constitucionalmente garantida, quando indenizada
por dispensa imotivada, não sofre a incidência do Imposto de Renda (Acórdão no 9202-
006.406, de 29/01/2018. Relatora Maria Helena Cotta Cardozo).

Por fim, quanto ao pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte,
convém lembrar que esta autoridade julgadora não tem competência para apreciá-lo, devendo o
referido pedido ser formulado por meio de requerimento utilizando o Programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP, a ser
apreciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil que tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, nos termos da Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de
dezembro de 2021.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos do
trabalho no valor de 45.826,29 .
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 78
DF CARF MF
Original